Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-77.2021.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. AFASTADA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. ART. 61, II, "F", DO CP. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 2/3 (DOIS TERÇOS). ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANTIDA.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sentença condenatória.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
III - A prática de ato libidinoso contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, comprovado o dolo de satisfação da lascívia, configura o crime descrito no art. 217-A do CP, porquanto em casos dessa natureza há presunção absoluta de violência, não havendo que se falar em desclassificação para a conduta descrita no art. 215-A do CP.
IV - A tese de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 217-A do CP não é acolhida no entendimento jurisprudencial do STF e do STJ, que já se manifestaram pela incompetência do Poder Judiciário para apreciar a questão, sob pena de ofensa aos princípios da separação de poderes, da legalidade e da isonomia.
V - Implica bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, II, “f” do CP com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, devendo a primeira ser afastada.
VI - Comprovado que os abusos ocorreram por pelo menos um ano, de forma rotineira, está justificado o aumento na fração máxima de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva. Precedentes.
VII - Deve ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais quando há pedido formulado na denúncia, independe de quantificação, uma vez que o prejuízo se presume (in re ipsa).
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.